Tribunal: TJES
Processo: 5000678-04.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000678-04.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDINAN ALMEIDA TRINDADE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5000678-04.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

EMBARGADO: EDINAN ALMEIDA TRINDADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA, em face do acórdão proferido no ID 625841, que conheceu o Recurso Inominado, mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de piso. Alega o embargante que houve obscuridade no acórdão atacado, requerendo a apreciação do presente Embargos de Declaração para que seja sanada a obscuridade apontada.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela parte embargada.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

VOTO

Tratam os presentes Embargos de Declaração opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como:
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Os embargos de declaração, são admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta obscuridade, sob o fundamento de que houve a condenação da recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sem que houvesse a apresentação de contrarrazões recursais ou a realização de qualquer trabalho pelo patrono da parte contrária no processo em questão.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no Acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Observa-se que a parte recorrida EDINAN ALMEIDA TRINDADE, não encontra-se assistido por advogado nos presente autos, de modo que não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sendo assim, onde lê-se:
“7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
passa a constar
“7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais. Deixo de condenar em honorários advocatícios por estar a parte autora/recorrida desassistida de advogado.”

Por estes fundamentos, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento, para corrigir o erro material no Acórdão em relação à condenação da recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.